Tribunal: TJES
Processo: 5000683-75.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000683-75.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THAIS MARINI BORGES

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – CBMES EDITAL N° 01/2022 – EXAME PSICOLÓGICO
REALIZADO
DE FORMA SUBJETIVA – NULIDADE DO EXAME – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Em atenção ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a realização de avaliação psicológica entre as etapas de concurso público está condicionada à previsão legal e à adoção de critérios objetivos.

2
.
Caso concreto em que o exame foi realizado sem observância aos critérios objetivos expressamente previstos no edital, razão pela qual impõe-se a declaração de nulidade do ato de eliminação.

3
.
Recurso
d
esprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à sua análise como segue.

Na origem,
THAIS MARINI BORGES
, ora apelada, ajuizou ação ordinária em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pretendendo, em sede liminar, sua manutenção como candidata do concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo e, ao final, a confirmação da medida liminar, convalidando a reintegração no certame e declarando nula sua desclassificação.

Ao que se verifica, a apelada submeteu-se ao concurso público com o objetivo de tomar posse no cargo de Soldado Combatente, porém, na quarta fase do certame – avaliação psicológica, foi considerada contraindicada e, portanto, eliminada.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade da desclassificação da autora na 4ª etapa do concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, possibilitando sua reintegração e prosseguimento nas demais fases, ao fundamento de que, apesar de constar no exame psicotécnico que a apelada “
indica sinais de depressão e descontentamento, bem como pouco interesse em ser colaborativa e prestativa com seus pares
”, em nenhum momento se apontou em que nível se apresentam as referidas características, vulnerando-se, assim, a exigência editalícia de que a inabilitação do candidato em decorrência de tais requisitos restritivos ou impeditivos devem ter por base características que destoam da normalidade de modo desproporcional.

Pois bem.

De plano, cabe trazer a lume o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao qual me filio, segundo o qual “
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
” (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO DEFICIENTE VISUAL. PROVA DE TAL CONDIÇÃO. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO AUTENTICADO. ÔNUS DO CANDIDATO. PREVISÃO EXPRESSA NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA.

1. O recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Cuida-se na origem de mandado de segurança, objetivando seja reconhecido direito líquido e certo de concorrer às vagas especialmente destinadas aos portadores de deficiência, em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva para o cargo de Agente de Policia Civil do Estado do Piauí.

3. O Tribunal estadual denegou a segurança sob o seguinte fundamento: "da análise dos autos, observo que o impetrante, de fato, não atendeu ao edital do concurso, especificamente ao item 7.2.1, que traz a necessidade de juntar a fotocópia autenticada do laudo médico".

4. Assim, o acórdão recorrido não merece reparos, porquanto encontrando-se em sintonia com a
jurisprudência dessa Corte superior no sentido de que "o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições
" (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 7/6/2023.).

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 65.752/PI, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023)

Assim, sem a identificação de qualquer abuso, irregularidade ou exigência desarrazoada e desproporcional no edital, não cabe ao Poder Judiciário intervir nas regras do certame, notadamente porque foram preestabelecidas e divulgadas a todos os interessados, oportunizada a impugnação. Faz-se necessário analisar, portanto, se estamos diante de alguma das restritas hipóteses que autorizam a intervenção judicial.

Adianto que, após a detida análise dos autos, constatei que o próprio exame psicológico realizado não observou os critérios objetivos expressamente definidos no edital, o que enseja a declaração de nulidade do ato de eliminação da candidata.

Especificamente quanto a avaliação psicológica, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que sua realização está condicionada à previsão legal
(SV nº 44 - Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público).

In casu
, a
Lei Estadual nº 6.184/2000
, em seus arts. 1º e 2º, expressamente prevê a obrigatoriedade da submissão do candidato que objetiva ingressar nos quadros da Polícia Militar, Civil ou do Corpo de Bombeiros Militar, a um exame psicossomático. Vejamos:

Art. 1º
Durante a realização do concurso público com o objetivo de ingresso no quadro da Polícia Militar, Civil, ou do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a um exame psicossomático.

Art. 2º
O exame psicossomático somente poderá ser realizado por psicólogo clínico, devendo o relatório e as conclusões do psicólogo ficarem em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

Para além da previsão legal, é preciso que a avaliação revista-se de objetividade, em atenção ao entendimento também consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que será nulo o exame realizado sem a adoção de critérios objetivos (STJ; AgInt-REsp 1.764.567; Proc. 2018/0228578-8; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; Julg. 17/06/2019; DJE 25/06/2019 e STJ; REsp 1.689.927; Proc. 2017/0171950-6; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 22/05/2018; DJE 23/11/2018; Pág. 1065)

Em consulta ao Edital nº 01/2022 (id. 7365458), que regulamentou o certame, verificam-se as seguintes disposições:

‘
21.12
A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação
.

21.13
A avaliação psicológica avaliará também requisitos
restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo
, que fazem parte da dimensão
personalidade
, como por exemplo:
agressividade inadequada e impulsividade exacerbada
.

21.14
Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de
características de personalidade compatíveis para o cargo
e
características de raciocínio ou habilidades
específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

21.15
Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico.’

Como bem ressaltado na fundamentação adotada pelo juízo
a quo
, o edital reveste-se de objetividade ao elencar os critérios a serem considerados na avaliação psicológica.

Não obstante,
a mesma objetividade não foi observada no momento
em que foi realizada
a avaliação psicológica
, cujo resultado faz-se necessário transcrever:

A candidata apresenta um desempenho acima da média em atividades que exijam foco e concentração, conseguindo estar atenta aos detalhes do trabalho que executa. Indica muito boa habilidade de execução de tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, o que lhe confere um bom resultado em atividades que necessitem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa vitalidade e energia para o trabalho prático que executa, conseguindo ser assertiva para solucionar demandas rotineiras e pequenas dificuldades do dia a dia. Contudo pode canalizar seus esforços com mais empenho e planejamento com as tarefas mais onerosas que se compromete a atuar, evitando se abater frente as dificuldades que lhe exigem mais esforço e dedicação. Indica sinais de depressão e descontentamento, bem como pouco interesse em ser colaborativa e prestativa com seus pares. Dessa forma as pessoas não se sentem a vontade para solicitar sua ajuda, o que pode afetar o trabalho em equipe. Pode, ainda, desenvolver maior resiliência e otimismo, no intuito de aprimorar seus recursos para enfrentar situações desafiadoras e agir quando sob pressão.’

[...]

CONCLUSÃO

No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável.

Ao que se verifica, não é possível extrair do atestado psicológico (id. 7365463) quais das características expressamente previstas no edital não foram apresentadas pela candidata, ora apelada.

Ademais, conforme se extrai do item 21.14 do Edital, a inaptidão estaria caracterizada quando o candidato não apresentasse as características maiores ou iguais ao percentil mediano. Isso posto, também não é possível inferir da conclusão da avaliação psicológica em que nível a apelada teria deixado de atender aos requisitos.

Considerando os requisitos expressamente previstos no edital, bem como a forma como foi redigido o resultado da avaliação psicológica, há que se reconhecer a subjetividade na realização do exame, o que enseja a declaração de nulidade do ato de desclassificação da autora, ora apelada.

Soma-se a isso o fato de que, após ser intimado para informar se a apelada foi submetida a nova avaliação psicológica, o ente estadual informou que não foi realizado novo exame psicotécnico pelas seguintes razões:

“A candidata NÃO foi submetida a nova avaliação psicológica após o reingresso no certame, pelos motivos abaixo elencados:

1 - À época não foi determinado a aplicação e sim que haveria a possibilidade de nova aplicação. Com isso o CBMES aguarda a resolução da lide e/ou determinação para sua realização;

2 - A candidata concluiu o curso de formação sem nenhuma ressalva e mostrou-se plenamente capaz de desempenhar as funções de um soldado combatente. Dessa forma, o CBMES entende ser prescindível a reaplicação do teste;

3 - A avaliação psicológica foi custeada pelos candidatos, portanto o CBMES não arcou com o custo da avaliação. No caso de reaplicação, haverá novos gastos a serem custeados ou pelo candidato, ou pelo Estado;

4 - O concurso foi homologado, portanto, a fase de avaliação psicológica foi encerrada. Deste modo, o credenciamento da empresa conveniada também foi finalizado, havendo necessidade de novo credenciamento;

5 - Caso sejam reaplicados os testes, durariam de 3 (três) à 6 (seis) meses até a obtenção resultado, haja vista que hoje não possuímos nenhuma clínica habilitada.”

Assim, nota-se que, mesmo tendo a r. sentença objurgada ressalvado a possibilidade de que a parte autora, ora apelada, fosse submetida a novo exame psicológico, o Estado deixou de promovê-lo por considerar que “
a candidata concluiu o curso de formação sem nenhuma ressalva e mostrou-
s
e plenamente capaz de desempenhar as funções de um soldado combatente
”, em evidente dissonância com a pretensão recursal que, relembra-se, é pela improcedência do pedido inicial, com a consequente exclusão da candidata do certame.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários recursais de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado no bojo do presente recurso.

Trata-se de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária ajuizada em seu desfavor por
THAIS MARINI BORGES
, que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade do ato de desclassificação da autora na 4ª etapa do concurso público para ingresso no Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo – exame psicossomático, possibilitando sua reintegração e prosseguimento nas demais fases.

O culto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, votou no sentido de negar provimento ao recurso de apelação, por compreender que “o próprio exame psicológico realizado não observou os critérios objetivos expressamente definidos no edital, o que enseja a declaração de nulidade do ato de eliminação da candidata”.

O preclaro relator salientou, também, que “não é possível extrair do atestado psicológico (id. 7365463) quais das características expressamente previstas no edital não foram apresentadas pela candidata, ora apelada”.

Em arremate, registrou que “mesmo tendo a r. sentença objurgada ressalvado a possibilidade de que a parte autora, ora apelada, fosse submetida a novo exame psicológico, o Estado deixou de promovê-lo por considerar que ‘a candidata concluiu o curso de formação sem nenhuma ressalva e mostrou-se plenamente capaz de desempenhar as funções de um soldado combatente’, em evidente dissonância com a pretensão recursal que, relembra-se, é pela improcedência do pedido inicial, com a consequente exclusão da candidata do certame”.

Da análise dos autos percebe-se que a autora submeteu-se ao concurso público para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM) regido pelo Edital nº 001/2022 (evento nº 7365458), que previu a realização de avaliação psicológica dos candidatos, conforme Lei Estadual nº 6.184/2000, nos seguintes termos:

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:

a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;

b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;

c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação.

21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

21.14 Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.

21.15 Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico.

Alcançada a referida etapa pela candidata requerente, seu atestado psicológico, pelo desaconselhamento de sua admissão, foi lavrado nos seguintes termos pelos profissionais responsáveis pelo exame:

A candidata apresenta um desempenho acima da média em atividades que exijam foco e concentração, conseguindo estar atenta aos detalhes do trabalho que executa. Indica muito boa habilidade de execução de tarefas que necessitam da distribuição de sua atenção sobre diversos estímulos de maneira simultânea. Denota um potencial cognitivo ampliado, o que lhe confere um bom resultado em atividades que necessitem da habilidade de raciocínio de forma geral. Suscita boa vitalidade e energia para o trabalho prático que executa, conseguindo ser assertiva para solucionar demandas rotineiras e pequenas dificuldades do dia a dia. Contudo pode canalizar seus esforços com mais empenho e planejamento com as tarefas mais onerosas que se compromete a atuar, evitando se abater frente as dificuldades que lhe exigem mais esforço e dedicação. Indica sinais de depressão e descontentamento, bem como pouco interesse em ser colaborativa e prestativa com seus pares. Dessa forma as pessoas não se sentem a vontade para solicitar sua ajuda, o que pode afetar o trabalho em equipe. Pode, ainda, desenvolver maior resiliência e otimismo, no intuito de aprimorar seus recursos para enfrentar situações desafiadoras e agir quando sob pressão.

[...]

PONTOS A DESTACAR

Pontos Fortes:
Atenção Concentrada – Atenção Distribuída – Raciocínio Lógico – Autonomia.

Pontos para o desenvolvimento profissional:
Resiliência – Ação sob Pressão – Cooperação – Empenho.

CONCLUSÃO

No momento o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar, sendo seu parecer desaconselhável.

Pedindo vênia ao eminente relator, considero que o conteúdo do citado atestado psicológico encontra-se em plena conformidade com o edital do certame, notadamente quanto à avaliação da personalidade prevista nos itens 21.12, ‘c’, e 21.13, acima transcritos.

Os psicólogos responsáveis pela avaliação da autora indicaram expressamente “sinais de depressão e descontentamento, bem como pouco interesse em ser colaborativa e prestativa com seus pares”, aspectos relativos à personalidade daquela que resultaram na conclusão pelo desaconselhamento de sua admissão para o cargo almejado, principalmente considerando a natureza das atribuições do soldado combatente do Corpo de Bombeiros.

Não há dúvidas que os parâmetros editalícios para a avaliação psicológica devem ser objetivos e amparados na cientificidade, porém não se pode exigir que o instrumento convocatório preveja níveis exacerbados de detalhamento dos critérios, sob o risco de frustração do próprio escopo da previsão legal da realização do exame psicossomático, instrumento que, em última análise, presta-se a conceder certa margem de segurança à Administração quanto ao perfil comportamental do candidato.

Tal entendimento foi assentado por este egrégio Tribunal de Justiça quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0011306-80.2009.8.08.0024, oportunidade em que compreendeu-se que a legalidade dos exames psicossomáticos realizados pela PMES e pelo Corpo de Bombeiros Estadual não resta condicionada à disposição minuciosa, pelo edital, de todas as reações esperadas do candidato, mas sim que identifique os traços de personalidade esperados e analise-os de acordo com parâmetros científicos reconhecidos.

Não se mostra necessário, portanto, que a avaliação estabeleça quantas e quais características do candidato foram consideradas abaixo do padrão, sendo suficiente a conclusão pelo aconselhamento ou não da admissão do candidato consoante uma análise ampla de suas características psicossomáticas, o que observou-se no caso concreto.

Aliás, cumpre salientar que esta Corte de Justiça, em diversas oportunidades, já considerou válidas as avaliações psicológicas realizadas no âmbito do Edital nº 001/2022, conforme arestos abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO .CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE SOLDADO COMBATENTE BOMBEIROS MILITAR (QPCBM). AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CIENTÍFICOS. OBSERVÂNCIA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. 1. A teor do disposto no artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 2. É incabível a concessão da tutela de urgência para garantir ao mesmo o reingresso nas fases seguintes à avaliação psicológica do Concurso Público nº 01/2022 para ingresso na carreira de soldado combatente bombeiro militar (QPCBM), na qual foi desclassificado, quando ausentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. Conforme jurisprudência sedimentada deste e. TJES e do c. STJ, não obstante a legalidade dos exames psicotécnicos nos concursos públicos, são exigidos 3 (três) requisitos para que a avaliação seja considerada regular: (i) a previsão na lei e no edital; (ii) o estabelecimento de critérios objetivos e científicos; e (iii) a recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. 4. No caso, o primeiro e o terceiro requisitos encontram-se atendidos. O Recorrente insurge-se contra o segundo requisito, qual seja, a suposta ausência de critérios objetivos e científicos para a avaliação psicológica. 5. O edital nº 01/2022, quanto à avaliação psicológica dos candidatos (itens 21.5 a 21.14 do Edital), dispõe de critérios objetivos e científicos, indicando que a referida avaliação “consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado”, 6. O edital também previu expressamente o critério definidor da aprovação, conforme cláusula 21.14, que dispõe: “Será considerado apto o candidato que apresentar resultados de características de personalidade compatíveis para o cargo e características de raciocínio ou habilidades específicas maiores ou iguais ao percentil mediano, ou de cinquenta por cento (50%) ou acima dos parâmetros previstos nas tabelas de aferição de cada instrumento psicológico.” 7. O Tribunal Pleno deste TJES, há muito orienta que: “Por óbvio, não se exige de um edital que divulgue antecipadamente os critérios de correção dos testes a serem aplicados. No caso de exame psicológico, menos ainda, pois os candidatos, cientes do perfil profissiográfico desejado pela organização do concurso, poderiam adaptar suas respostas ao mesmo, privando-as de espontaneidade e eliminando a eficácia seletora do teste.” (TJES, Classe: Agravo Regimental Mandado de Segurança n. 100070019474, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 31/07/2008, Data da Publicação no Diário: 18/08/2008). 8. Acerca da avaliação psicológica realizada no concurso regido pelo edital nº 01/2022, este Tribunal de Justiça, em diversos julgados, reputou válida a avaliação psicológica, porquanto realizada com base em critérios objetivos e científicos. 9. Recurso desprovido. (Data: 19/May/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002583-68.2023.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (AgInt no RMS 65.428/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6.4.2021). 2) Depreende-se que o Edital de Abertura nº 01/2022 destinado ao ingresso na carreira de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM) previu na fase de exame psicossomático o preenchimento de vagas segundo o “melhor perfil profissiográfico”, impondo aos candidatos avaliação psicológica detalhadamente descrita nos itens 21.12 e 21.13. 3) Na hipótese em exame, a conclusão da avaliação psicossomática se deu pela contraindicação do agravante, asseverando que o candidato apresenta competências que não se enquadram dentro do perfil para o cargo de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar. 4) Inexistem nos autos provas no sentido de que a instrução para a realização do teste TADIM-1 fora modificada durante a etapa, causando prejuízo aos candidatos que se submeteram ao teste no dia 18/11/2022, contexto que impede o deferimento do pedido de antecipação de tutela. 5) Recurso desprovido. (Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000226-18.2023.8.08.0000, Desembargador JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO COMBATENTE POLÍCIA MILITAR. PSICOTÉCNICO. EDITAL 01/ 2022. CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O exame psicológico enquanto requisito para ingresso na Polícia Militar, encontra previsão legal expressa no artigo 1º da Lei Estadual nº 6184/2000, verbis: “Art. 1º Durante a realização de concurso público com o objetivo de ingresso nos quadros das Polícias Militar e Civil, bem como do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a uma avaliação psicossomática.”, o que legitima a sua previsão no Edital ora referenciado. 2. Conforme é cediço “(...) este E. Tribunal de Justiça, ao julgar o Incidente de Uniformização de Jurisprudência oriundo do Agravo de Instrumento de nº 0916384-05.2009.8.08.0000, fixou o entendimento no sentido de que para a aplicação do exame psicotécnico em concurso público da Polícia Militar, imperioso observar três requisitos cumulativos, quais sejam, sua aplicação esteja prevista em Lei; haja possibilidade de interposição de recurso e estejam presentes critérios objetivos.(...)”(TJES; Apl 0002790-95.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 25/02/2019; DJES 08/03/2019) 3.No caso do Certame ora em análise, muito embora o Recorrido defenda que o ato administrativo que o eliminou do concurso público foi ilegal, uma vez que os critérios adotados para avaliação psicológica seriam subjetivos, verifico, a partir de um breve exame do Edital nº 001/ 2022, mais precisamente a partir do item 20.1 até 21.15, que os requisitos elencados anteriormente foram atendidos pela banca examinadora. 4. O referido edital estabeleceu critérios objetivos, sendo dotado de redação clara e didática, que permitiu aos candidatos terem conhecimento do procedimento avaliativo. 5. A conclusão inserta no Atestado Psicológico emitido por Clínica credenciada não pode ser desconsiderada quando se analisa a aptidão do candidato. 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002105-60.2023.8.08.0000, Desembargadora MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar)

Por fim, registro que o reconhecimento, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que a autora passou pelo curso de formação e hoje desempenha suas funções de soldado combatente do Corpo de Bombeiros sem intercorrências não garante que os aspectos comportamentais identificados na avaliação psicossomática não se manifestem no futuro, razão pela qual os mencionados fatos narrados nas razões recursais não se revelam incompatíveis com a irresignação.

Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para inaugurar divergência no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Prejudicado o reexame necessário.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado que a sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Analisei atentamente o judicioso voto divergente proferido pelo Ilte. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, contudo,
rogando a devida vênia,

acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
11% sobre o valor atualizado da causa, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.